Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700249-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCA PEREIRA - MOVEIS USADOS - ME, USADAO TEM DE TUDO LTDA - ME AGRAVADO: SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O A parte agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento ora interposto, nos seguintes termos: "Tendo em vista erro de distribuição, requer de Vossa Excelência que determine a baixa na distribuição do presente feito" (ID 55761200). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se baixa na distribuição. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito